Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-88.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE E INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. A realização de audiência por meio de videoconferência, no atual contexto de calamidade relacionada à pandemia de COVID-19, não ofende normas constitucionais e está em conformidade com regras legais e regulamentares, não configurando, por si só, prejuízo aos adolescentes representados.
3. Existindo prova suficiente da prática do ato infracional, consistente notadamente nas confissões dos representados, apreendidos em flagrante, e nas declarações de vítimas e testemunhas policiais, não há espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Para o reconhecimento do emprego de arma branca, desnecessária a apreensão e perícia do objeto, quando seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento de vítimas e testemunhas.
5. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator, pois incompatíveis com as finalidades reeducadora e ressocializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.
6. Havendo reiteração infracional e demais condições pessoais negativas do adolescente, bem como existindo patente situação de risco e vulnerabilidade, aliadas à gravidade em concreto das condutas infracionais, correta a aplicação das medidas de semiliberdade e internação, porquanto evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
7. Recursos conhecidos e não providos.